Tribunal: CARF
Processo: 14041.000305/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DINHEIRO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
Conforme entendimento sumulado deste Tribunal, a contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia (Súmula CARF no 89).
CORRETORES AUTÔNOMOS. CONSTATAÇÃO DE SIMULAÇÃO MEDIANTE CONTRATO COM EMPRESA. PRIMAZIA DA REALIDADE. POSSIBILIDADE.
Constatada de forma contundente, e mediante vasto conjunto probatório, a existência de prestação de serviço diretamente por corretores autônomos à contribuinte, é possível afastar os contratos firmados com pessoas jurídicas para promoção dos serviços de vendas de imóveis (por revestir-se de ato simulado) em razão do Princípio da Primazia da Realidade.
Verificado que os corretores atuavam em nome a RECORRENTE e não detinham a autonomia própria, o pagamento de comissões e brindes a eles destinados é base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela empresa.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENIGNA. MANIFESTAÇÃO DA PGFN.
Em manifestação incluída em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer dada a jurisprudência pacífica do STJ, a PGFN entende que a multa do art. 35-A somente pode ser aplicada aos fatos geradores após a vigência da MP 449/2008, não podendo a mesma retroagir para fins de comparação da retroatividade benigna.
Com isso, na aplicação da retroatividade benigna, a multa exigida com base nos dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida pela Lei no 11.941/09 deverá ser comparada, de forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000305/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.036 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DINHEIRO. NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
Conforme entendimento sumulado deste Tribunal, a contribuição social
previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte,
mesmo que em pecúnia (Súmula CARF no 89).
CORRETORES AUTÔNOMOS. CONSTATAÇÃO DE SIMULAÇÃO
MEDIANTE CONTRATO COM EMPRESA. PRIMAZIA DA REALIDADE.
POSSIBILIDADE.
Constatada de forma contundente, e mediante vasto conjunto probatório, a
existência de prestação de serviço diretamente por corretores autônomos à
contribuinte, é possível afastar os contratos firmados com pessoas jurídicas
para promoção dos serviços de vendas de imóveis (por revestir-se de ato
simulado) em razão do Princípio da Primazia da Realidade.
Verificado que os corretores atuavam em nome a RECORRENTE e não
detinham a autonomia própria, o pagamento de comissões e brindes a eles
destinados é base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela
empresa.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MANIFESTAÇÃO DA PGFN.
Em manifestação incluída em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer dada a
jurisprudência pacífica do STJ, a PGFN entende que a multa do art. 35-A
somente pode ser aplicada aos fatos geradores após a vigência da MP
449/2008, não podendo a mesma retroagir para fins de comparação da
retroatividade benigna.
Com isso, na aplicação da retroatividade benigna, a multa exigida com base
nos dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida
pela Lei no 11.941/09 deverá ser comparada, de forma segregada, entre as
multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91.
Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude
os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000305/2009-96
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32-
A da mesma Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário incidente sobre o
valor do vale transporte pago em pecúnia e, ainda, para determinar a aplicação da retroatividade
benigna a partir da comparação das multas de mora e por descumprimento de obrigação
acessória (CFL 68), de forma individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art.
35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 114/151, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 96/107, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas à
Seguridade Social, relativamente à cota-parte dos segurados, não declaradas em GFIP, conforme
descrito na NFLD no 37.220.780-4, de fls. 02/08, lavrado em 15/04/2009, referente ao período de
01/2004 a 12/2007, com ciência da RECORRENTE em 22/04/2009, conforme assinatura no
próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 603.006,49, já acrescido de juros (até a lavratura) e multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 08/39), o presente lançamento se refere às
contribuições devidas à Seguridade Social, referentes às contribuições de responsabilidade dos
segurados, não declaradas na GFIP e incidentes sobre remunerações pagas a segurados
(empregado e contribuinte individual) que prestaram serviços à ora RECORRENTE.
Tiveram como fatos geradores o que segue:
I - Pagamento em pecúnia de vale-transporte, rubrica 186, pago
mensalmente aos segurados empregados, cuja rubrica não foi considerada
pela empresa como parcela integrante da base de cálculo das
contribuições previdenciárias;
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

II - Pagamento de comissão de corretagem pela venda de imóveis
vinculados aos empreendimentos imobiliários da empresa, uma vez que
esta simulou a contratação de pessoa jurídica para a execução de tais
serviços com o propósito de fugir da tributação;
III - Pagamento de brindes a corretores autônomos (parcela in natura),
cujo valor não integrou a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Da análise dos documentos requeridos por meio de intimação devidamente
efetuada, sejam os documentos da empresa e dos responsáveis, documentos contábeis,
patrimoniais e financeiros e documentos relativos aos segurados empregados e contribuintes
individuais, todos referentes ao período de 01/01/2003 a 31/12/2007, da matriz, da filial (CNPJ
00.670.232/0004-08) e das obras de construção civil registradas no CEI (fl. 15), constatou-se que
não houve declaração em GFIP, nem incidência de contribuições sociais sobre os fatos geradores
antes transcrito.
Os valores dos respectivos pagamentos encontram-se discriminados por
competência nas planilhas anexas:
- Anexo 08 - Pagamento de Vale-Transporte;
- Anexo 09 - Pagamento de Comissão de Corretagem;
- Anexo 10 - Pagamento de Brindes a Corretores.
Referidos anexos encontram-se acostados aos autos como forma de “arquivo não
paginável”.

Quanto ao pagamento em pecúnia do valor do vale-transporte, a empresa
considerou como valor não tributável, tendo em vista o parágrafo 2° da cláusula 40 da convenção
coletiva de trabalho da categoria, período 2003/2004, e parágrafo 37 da convenção de
2005/2007. Todavia, no entender da fiscalização, a convenção apenas tem efeito entre as partes
que o celebram, não podendo alterar ou extinguir definições instituídas por Legislação Federal,
especificamente quando se trata de determinar fatos geradores de contribuições previdenciárias,
razão pela qual as convenções/acordos coletivos não vinculam terceiros estranhos à relação de
trabalho, entre eles, a Previdência Social. Assim, entendeu que devem incidir contribuições
sociais sobre as verbas em questão.
Então, restou comprovado que o pagamento em pecúnia do vale-transporte pela
empresa aos segurados empregados integra a base de cálculo previdenciária e a prática adotada
pela EMPLAVI estaria em desacordo com o art. 5° do Decreto n° 95.247/87.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

Quanto aos serviços de corretagem contratados pela RECORRENTE para
comercialização de imóveis vinculados aos seus empreendimentos imobiliários, a auditoria fiscal
entendeu que a empresa disfarçou a prestação desse serviço como se tivesse sido executado por
pessoa jurídica quando, de fato, foi prestado por corretor autônomo. Assim, a empresa utilizou-se
de simulação para fugir da tributação, pois, no presente caso, a remuneração de serviço, quando
prestado por pessoa jurídica, não incide contribuição previdenciária.
Nos itens 41 e 42 do Relatório Fiscal, a autoridade lançadora trata acerca das
informações levantadas por meio de entrevista com dois empregados da RECORRENTE (fls.
18/19), constatando evidencias que havia “vinculação direta entre o corretor e a empresa, pois o
processo de vendas tem início com o Pedido de Reserva e Proposta de Compra, formulado pelo
interessado com a intermediação do corretor da empresa; os corretores são selecionados e
treinados pela empresa; estão sujeitos a um plano de metas previamente estabelecido pela
empresa; as comissões e a premiação são definidas pelo Presidente da empresa; os trabalhos de
vendas são coordenados e supervisionados diretamente pela empresa; todo suporte operacional
é prestado pela empresa; e a Gerência de RH possui o cadastro de todos os corretores” (fl. 19).
A RECORRENTE foi intimada a apresentar a relação dos corretores de imóveis
que lhes prestam serviços e, em resposta, afirmou que tais serviços são prestados por pessoas
jurídicas contratadas e, assim, não possui ingerência sobre as mesmas.
Com isso, a autoridade fiscal concentrou sua análise no Pedido de Reserva e
Proposta de Compra, documento que inicia o processo de vendas no âmbito da empresa
(conforme descrito nos itens 48 e 49 do Relatório Fiscal – fl. 20). Considerando que tal
documento constitui a base de informação para o lançamento contábil, entendeu que eles
deveriam permanecer arquivados na empresa em razão da determinação legal prevista no § 11 do
Art. 32 da Lei 8.212/91 e, assim, intimou a RECORRENTE para apresentar tais documentos
relativos ao período fiscalizado.
Contudo, a contribuinte informou que não teria condições de fornecer os
documentos e esclareceu que se tratavam de “documentos precários que se tornam insubsistentes
com a celebração do contrato de promessa de compra e venda”. Assim, afirmou que tal
documento era descartado após a celebração do contrato de compra e venda.
A autoridade fiscal, então, argumentou o seguinte (fl. 21):
53. De fato, o contrato de promessa de compra e venda incorpora as informações da
proposta de compra, com exceção daquelas relacionadas com o corretor responsável
pela venda, mas a empresa argumentar de que a proposta de compra é um documento
precário e é descartado após a assinatura do contrato é uma informação, no mínimo,
equivocada, pois, conforme se relatou acima, a proposta de compra é o documento base
para o registro contábil da venda, o qual antecede a assinatura do contrato, e esse
documento, uma vez contabilizado, a empresa está obrigada, segundo a previsão legal
cima citada, a mantê-lo em arquivo à disposição da fiscalização, até que ocorra a
prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram.
54. O argumento da empresa evidencia claramente a sua intenção de dificultar o
trabalho da auditoria-fiscal bem como de não apresentar a proposta de compra, pois este
documento constitui prova material de que a corretagem de imóvel é realizada por
corretor autônomo (pessoa física) vinculado diretamente à EMPLAVI e não por
empresa eventualmente contratada, conforme respondeu à intimação formulada pela
auditoria fiscal.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

Posteriormente, a RECORRENTE foi intimada a apresentar as “Pastas dos
Empreendimentos” vinculados às matrículas CEI objeto da fiscalização, além dos contratos de
prestação de serviços firmados com pessoas jurídicas e/ou pessoas físicas, para a promoção de
vendas de imóveis. Em resposta, a RECORRENTE afirmou que (fl. 21):
57. Em data de 07/11/2008, a empresa manifestou-se em relação às pastas dos
empreendimentos informando que “as pastas contendo os documentos dos
empreendimentos poderão ser examinadas na sede da empresa, bastando apenas que se
agende, previamente, a data e o horário. Vale destacar que não será possível
disponibilizar cópia dos documentos. Pois, como os contratos de promessa de compra e
venda contêm dados privativos, não podendo ser reproduzidos sem autorização dos
seus signatários ”.
58. No que se refere ao item para apresentação dos contratos para promoção dos
serviços de vendas de imóveis, a empresa esclareceu que esses serviços “são prestados
sem que tenha sido firmado qualquer contrato escrito com as empresas. Assim, não
será possível atender a essa solicitação específica”.
Assim, afirmou a autoridade fiscal que colocações do contribuinte representam
claramente uma inversão de valores por parte deste e a sua disposição em criar dificuldades à
execução dos trabalhos da auditoria-fiscal, conforme narrado nos itens 59 a 63 do Relatório
Fiscal (fls. 21/23). Desta feita, foi lavrado o competente Termo de Retenção para busca dos
documentos, procedimento exposto nos itens 66 a 70 do Relatório Fiscal (fl. 24).
A fiscalização focou seus trabalhos nos Pedidos de Reserva e Proposta de
Compras. Para fins de consulta, tais documentos encontram-se disponíveis nos Anexos 2
(obtidos da EMPLAVI) e 3 (obtidos de clientes da EMPLAVI), organizados sequencialmente e,
quando possível, na seguinte ordem: 1) Pedido de Reserva e Proposta de Compra; 2) Controle de
Andamento de Proposta/Contrato; 3) Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda; 4)
Outros documentos.
A fiscalização constatou que toda a documentação inerente à operação de venda
de imóvel é arquivada na pasta do respectivo empreendimento, inclusive o documento que dá
início ao processo, ou seja, o Pedido de Reserva e Proposta de Compra.
Desta forma, afirma a fiscalização que o procedimento de retenção de documentos
deixou evidente a intenção da empresa em criar dificuldades ao desenvolvimento dos trabalhos
da auditoria fiscal, por meio das seguintes ações: faltar com a verdade nos seus esclarecimentos;
ocultar documentos de interesse da fiscalização; dificultar os trabalhos da fiscalização durante a
seleção de documentos para reprodução de cópias xerográficas; tentar impor regras para a
fiscalização em suas necessidades de contato direto com empregados da empresa e acesso aos
setores de trabalho; não disponibilizar todos os documentos constantes do Termo de Intimação
Fiscal, conforme especificados nos Termo de Retenção de Documentos n° 0022008-emplavi
(Anexo l).
Além da análise de documentos retidos, a fiscalização realizou diligências perante
pessoas físicas clientes da RECORRENTE, tendo constatado o seguinte (fl. 27):
85. Os contribuintes que atenderam à intimação, conforme consta dos Termos de
Atendimento à Intimação Para Apresentação de Documentos e Esclarecimentos de
Interesse da Receita Federal do Brasil (Anexo 4), foram unânimes na afirmação de que
o imóvel objeto da intimação fora adquirido diretamente da EMPLAVI; e o
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

corretor, responsável pela venda, identificou-se como representante da EMPLAVI.
Os contribuintes intimados, além dos documentos solicitados pela auditoria fiscal
exibiram outros documentos que julgaram importantes ao esclarecimento da questão,
tais como: escritura do imóvel, planilha financeira do pagamento, notas promissórias
devidamente quitadas, cartão de visita utilizado pelo corretor para a sua
identificação, entre outros. Nesse sentido, vale observar que o cartão de visita entregue
pelo corretor contêm a logomarca e o nome da EMPLAVI (Anexo 04 - fls. 86).
(destaques no original)
Também foram efetuadas diligências perante as pessoas jurídicas prestadoras de
serviços de corretagem de imóveis, supostamente contratadas pela RECORRENTE, tendo
concluído o seguinte (fls. 28/29):
94. Com base nas propostas de compras encontradas nas pastas dos empreendimentos
constantes dos arquivos da EMPLAVI e aquelas obtidas das pessoas físicas por meio de
diligência fiscal, as informações foram organizadas e digitadas em planilha eletrônica
para possibilitar o cruzamento de informações entre o corretor autônomo identificado
nas referidas propostas de compras e aquele informado pelas empresas supostamente
contratadas pela EMPLAVI, para a prestação de serviços de corretagem de imóveis. O
resultado do trabalho de cruzamento dessas informações mostrou claramente que a
informação prestada pelas três empresas sob comento não procede, ou seja, os
responsáveis por essas empresas faltaram com a verdade ao assumir a autoria da venda
dos imóveis, pois o verdadeiro autor está identificado nas referidas propostas de
compra, conforme visualiza a Planilha apresentada ao final deste capítulo.
(...)
96. Analisando o primeiro caso lançado na planilha, verifica-se que a empresa G&C
Empreendimentos emitiu em 17/10/2006, a nota fiscal n° 39, referente à venda da
unidade 320, do bloco B, do edifício Mont Serrat Studios, e informou que a venda desse
imóvel foi realizada pelo sócio da empresa, senhor Cleomar Alves dos Santos
Guimarães, CPF n° 599.134.791-34 e CRECI-DF n° 8580.
97. Acontece que, segundo informação prestada pelo adquirente do imóvel, senhor
Adão José Ferreira Barros, em atendimento à intimação da auditoria fiscal, a venda da
referida unidade foi realizada pelo corretor autônomo, senhor Aloísio de Melo Júnior,
CRECI-DF n° 5998, conforme consta do Pedido de Reserva e Proposta de Compra n°
8510, e não pelo sócio da empresa G&C Empreendimentos Imobiliários citado no item
anterior. O adquirente declarou, também, que o corretor responsável pela venda
apresentou-se como corretor da EMPLAVI (Anexo 4 - fls. 2 a 6). Em consulta a
GFIP desta empresa constante dos bancos de dados da Previdência Social, verificou-se
que a G&C Empreendimentos lmobilliários não possui empregados nem trabalhadores
autônomos declarados, o que corrobora a declaração do proprietário do imóvel.
98. Portanto, com base no citado exemplo e diante da incoerência de informação entre a
prestada pela suposta empresa de prestação de serviço e a constante da Proposta de
Compra, como também a declarada pelo adquirente do imóvel, pode-se concluir, com
segurança, que a empresa G&C Empreendimentos Imobiliários faltou com a verdade,
pois a proposta de compra é o documento que inicia o processo de venda e fonte de
informação para contabilização da operação realizada e, como tal, é subscrita pelo
proponente comprador e pelo corretor autor da venda (Anexo 3 - fls. 2).
Além do exemplo acima, a autoridade lançadora narrou situação semelhante
relacionada às outras empresas de corretagem (itens 99 a 102), concluindo que todas as empresas
faltaram com a verdade em suas declarações.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

A Planilha contendo o resultado do cruzamento de informações apuradas perante
as empresas de corretagem e as propostas de compras encontra-se à fl. 31.
Ao final do Relatório Fiscal, a autoridade lançadora explica de forma sintética a
situação ora abordada envolvendo a investigação de contratação de corretores autônomos:
107. No que tange ao pagamento de comissão aos corretores autônomos, diante de todo
o exposto e dos documentos apurados pela auditoria fiscal (Anexos 01 a 10), verifica-se
claramente que a EMPLAVI se utilizou de simulação, que é uma forma de evasão
fiscal, com o propósito de livrar-se dos encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes dos serviços de corretagem de imóveis a ela prestados, conforme ficou
comprovado ao longo deste Relatório Fiscal.
108. A comercialização do seu principal produto - IMÓVEL - está a cargo de
corretores
autônomos,
devidamente
recrutados,
selecionados,
treinados,
supervisionados, avaliados, remunerados, premiados e controlados pela EMPLAVI.
Assim como, todo o apoio operacional necessário também é disponibilizado pela
empresa, sem qualquer interveniência de terceiros: instalações físicas (sede da empresa
na 515 Sul ou nos estandes de vendas da EMPLAVI localizados em diversos pontos do
Distrito Federal), cartões de visita, material promocional, correio eletrônico,
distribuição de brindes, supervisão dos trabalhos, reuniões de motivação etc..
109. Diante disso, é falso o argumento apresentado pela empresa no documento datado
de 8/9/2008, em resposta à intimação da auditoria fiscal, de que os serviços de
corretagem de imóveis são prestados por pessoas jurídicas eventualmente contratadas
(Anexo 1 - fls. 69 e 70). Acrescente-se a este fato a constatação deque as características
estruturais e de funcionamento das três empresas diligenciadas, são incompatíveis com
o nível de organização e padrão de qualidade conquistado pela EMPLAVI. São
microempresas, duas delas instaladas em endereços residenciais, provavelmente no
mesmo local onde reside o seu sócio majoritário; não possuem empregados nem
trabalhadores autônomos declarados em GFIP; não costumam contabilizar suas
operações em livros diário e razão; não cumprem regularmente com suas obrigações
tributária e fiscal; não contam com uma estrutura mínima de organização; enfim,
existem apenas para viabilizar a exigência da EMPLAVI de que o pagamento de
comissão pela venda de imóvel da empresa tem que estar acobertado por nota fiscal.
110. O ato da EMPLAVI de tentar enganar o fisco adotando uma prática que se afasta
da verdade no desejo de mostrar ou de fazer crer coisa diversa da situação de fato, como
atribuir a autoria das vendas de suas unidades imobiliárias a empresas eventualmente
contratadas, quando, na realidade, tais vendas foram efetivadas por corretores
autônomos a serviço daquela, tentando omitir o verdadeiro autor da transação efetuada,
com o claro objetivo de ocultar a ocorrência do fato gerador e, por conseguinte, livrar-se
do pagamento dos tributos previstos em lei, tal ato é conceituado como simulação e esta
tem previsão legal no art. 149 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de
24/10/1966), o qual autoriza, quando constatada essa prática, o lançamento do tributo
devido por ato da autoridade administrativa, cujo mandamento, no presente caso, foi
seguido por esta auditoria fiscal. (...)
111. Nessa linha de raciocínio, há também a previsão do Parágrafo Único do Art. 116
do citado código, que autoriza a autoridade administrativa a desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, e
constituir o crédito devido. Está comprovado, ao longo deste Relatório, a prática
dissimulada adotada pela EMPLAVI no sentido de ocultar o fato gerador da
contribuição objeto do presente lançamento fiscal.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

112. Por fim, como fundamento legal para constituição do presente crédito
previdenciário, observou-se também a previsão do Art. 33, § 3° da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, tendo em vista a recusa da EMPLAVI quanto à apresentação de
documentos requeridos pela auditoria fiscal, em especial os Pedidos de Reserva e
Propostas de Compras, contabilizados na conta código 06856 - Corretagem de Imóveis
Pessoa Jurídica, assim como a relação dos corretores autônomos responsáveis pela
venda de imóveis vinculados aos empreendimentos sob fiscalização, contendo a sua
identificação, como nome, CPF, NIT ou PIS/PASEP. (...)
Os valores da base de cálculo encontram-se discriminados no relatório “RL -
Relatório de Lançamentos" e nas planilhas elaboradas pela auditoria fiscal constantes dos
Anexos 08, 09 e 10 e foram apuradas como segue:
a) fato gerador “pagamento em pecúnia de vale-transporte", os salários-de-contribuição
(remunerações) foram apurados com base na folha de pagamento da empresa, rubrica
186;
b) fatos geradores “pagamento de comissão de corretagem” e “pagamento de brindes a
corretores", os valores da base de cálculo foram determinados com base nos registros
contábeis das contas código 06856 (Corretagem de imóveis Pessoa Jurídica) e código
30145 (Brindes Corretores).
Os fatos geradores deste auto de infração constam nos seguintes levantamentos:
PCV - Pagamento de comissão de vendas de imóveis a corretores
autônomos (CI);
PVT - Pagamento de vale transporte mensal a segurados empregados;
PBC- Pagamento de brindes para corretores autônomos (CI).
Quanto às multas aplicadas, a fiscalização informa que, com base inciso IV do
Art. 290 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
6/5/1999, tendo em vista a RECORRENTE ter obstado a ação da fiscalização, por mais de uma
vez, as penalidades foram agravadas em duas vezes.
Por fim, tendo em vista a não inclusão de remunerações ou outros fatos geradores
nas folhas de pagamento ou na GFIP, caracteriza, em tese, crime de sonegação de contribuição
previdenciária previsto no art. 337-A do Código Penal, com a redação dada pela Lei n°
9.983/2000, razão pela qual o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em cumprimento de
suas atribuições funcionais, emitiu representação fiscal para fins penais a ser encaminhada à
autoridade competente.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 53/80 em 19/05/2009. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

Cientificada pessoalmente do lançamento em 22/04/2009, a empresa impetrou defesa
tempestiva em 19/05/2009, suscitando as seguintes alegações, em apertada síntese:
- ilegalidade formal, haja vista que utiliza a Receita Federal do Brasil auto de infração
para efetuar o lançamento de contribuições sociais, quando, por determinação legal
deveria valer-se da Notificação Fiscal;
- quanto ao pagamento de vale transporte, esse atende a legislação vigente, em especial
ao artigo 611 da CLT, que aufere status de Lei à Convenção Coletiva, e a convenção
coletiva dos trabalhadores da ora impugnante dispõe que o valor do transporte poderá
ser pago em dinheiro;
- que há inexistência de relação direta com a Emplavi quanto aos corretores autônomos
de imóveis, que no caso concreto não houve qualquer simulação, todos os serviços
foram prestadas por empresas devidamente constituídas e ativas;
- que quanto às declarações efetuadas pelos empregados da empresa, o que há é uma
ilação da auditoria fiscal, que em decorrência de seu sentimento arrecadatório construiu
uma verdadeira teoria de dissimulação, e para não deixar dúvidas junta declarações
formais dos empregados, em anexo;
- quanto aos pedidos de reserva de imóvel e Proposta de compra, a conduta da
fiscalização foi de ingerência administrativa;
- reitera que todas as intermediações foram realizadas por intermédio de empresas
contratadas para esse fim, empresas existentes e ativas;
- no que concerne aos documentos retidos, afirma que em momento algum houve recusa
da empresa em fornecer os documentos;
- quanto aos brindes, alega violação ao art. 243 do RPS, haja vista a inexistência em
todo o relatório fiscal de qualquer relato que caracterize esse tópico corno sujeito à
tributação;
- e, quanto à multa de mora, alega que a mesma passou a ser redigida pelo art. 24 da MP
449/08, que remete a cominação de multa, em caso ora tratado, nos termos do artigo 61
da Lei 9.430/96, calculada a taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso, limitado a 20 %(vinte por cento), bem como nos termos do artigo 106, 11, “c” do
CTN;
- requer, por fim a procedência da impugnação.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (96/107):
Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AIOP n°: 37.220.780-4
VALE-TRANSPORTE
A convenção coletiva de trabalho é um instrumento normativo em nível de categoria,
aplicável, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho;
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

essa normatização da relação de trabalho, pactuada entre a empresa ou o sindicato da
categoria profissional e o sindicato da categoria econômica, como é próprio da relação
contratual, incide o princípio da relatividade, só obrigando aqueles que tomaram parte
em sua formação.
PAGAMENTO DE COMISSAO DE CORRETAGEM. SIMULAÇAO.
O processo fiscal está instruído com informações e documentos suficientemente fortes
para infirmar as afirmações postuladas pela impugnante.
Nos Pedidos de Reserva e Proposta de compra catalogados pela fiscalização (anexo 2)
estão identificados os corretores que de fato efetuaram a venda das unidades
mobiliárias, inclusive com registro do CRECI (conforme discriminados na 'planilha às
fls. 30), estes documentos são elementos que materializam a efetiva ocorrência do fato
gerador, e destoam, peremptoriamente, da alegação dada pela impugnante de que a
intermediação da venda era realizada por pessoa jurídica contratada para esse fim.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/05/2010,
conforme AR de fl. 109, apresentou o recurso voluntário de fls. 114/151 em 02/06/2010.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade formal do auto de infração
Conforme elencado no relatório deste voto anteriormente elaborado, o
contribuinte alega nulidade do auto de infração ocasionada pela utilização da nomenclatura
indevida: segundo o RECORRENTE, o crédito deveria ter sido constituído por Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito e não por auto de infração.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Pois bem, quanto ao argumento de nulidade formal do lançamento por utilização
de nomenclatura indevida, entendo que o mesmo não merece prosperar.
Isto porque, a despeito do lançamento ter sido denominado de auto de infração, o
mesmo cumpriu todas as exigências estabelecidas pela legislação tributária e previdenciária para
constituição do crédito tributário. Houve, exclusivamente, utilização de nomenclatura
supostamente indevida.
Por sua vez, o CARF possui jurisprudência firme que a simples utilização de
nomenclatura indevida não é suficiente para ocasionar a nulidade formal do lançamento, quando
o lançamento cumpre todas as exigências materiais para constituição do crédito tributário. Veja-
se:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Exercício:
2004
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NOMENCLATURA DO DOCUMENTO DE
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
IRRELEVÂNCIA.
A nomenclatura do documento de constituição do documento que constitui o crédito
tributário, seja Notificação de Lançamento de Débito (NFLD) ou Auto de Infração de
Obrigação Principal (AIOP) não se mostra relevante, devendo ser considerada a
natureza jurídica de constituição do crédito tributário pelo lançamento.
Alegação de nulidade afastada.
Acórdão no 2201-006.318, julgado em 2/6/2020
NULIDADES. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR AUTO DE
INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. O auto de infração e a
notificação de lançamento são atos administrativos hábeis à constituição do crédito
tributário.
Acórdão no 2301-008.505, julgado em 2/12/2020
Ademais, como bem exposto pela DRJ, com a edição da Lei n° 11.457/2007, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil recebeu a atribuição de planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento
das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos, além
daquelas competências que lhes eram originalmente atribuídas. Desta forma, nos termos do art.
25, I, dessa Lei n° 11.457/2007, os processos administrativos fiscais relativos a créditos
previdenciários passou a ser regido pelo Decreto n° 70.235/72, o qual dispõe o seguinte em seu
art. 9o:
Art. 99 A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei n” 11.941, de 2009)
Assim, nego provimento ao argumento de nulidade formal do lançamento.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

MÉRITO
Do vale-transporte
Com relação a inclusão do auxílio-locomoção no salário-de-contribuição, entendo
que merecem prosperar as razões do RECORRENTE.
A Lei n° 8.212/91, em seu art. 28, inciso I, estabelece como salário de
contribuição, para fins de incidência das contribuições, a totalidade dos rendimentos destinados a
retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Há algumas parcelas que, por expressa disposição legal, estão excluídas da base
de incidência das contribuições previdenciárias, em razão de sua natureza indenizatória ou
assistencial. É o caso do vale-transporte pago em conformidade com a legislação de regência. É
o que dispõe o art. 28, § 9o da Lei n ° 8.212/1991:
Art. 28 [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
Diante deste dispositivo, entende-se que a parcela paga em desacordo com a
legislação de regência deverá se sujeitar à incidência das contribuições previdenciárias. Assim
sendo, o pagamento de vale transporte em pecúnia encontra-se em manifesto desacordo com o
regramento trazido pelo Decreto n ° 95.247/1987, especificamente, em relação ao artigo 5o, que
assim estabelece:
Art. 5° É vedado ao empregador substituir o Vale-Transporte por antecipação em
dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo
único deste artigo.
Parágrafo único. No caso de falta ou insuficiência de estoque de Vale-Transporte,
necessário ao atendimento da demanda e ao funcionamento do sistema, o beneficiário
será ressarcido pelo empregador, na folha de pagamento imediata, da parcela
correspondente, quando tiver efetuado, por conta própria, a despesa para seu
deslocamento.
Todavia, em março de 2010, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário no 478.410/SP, considerou, por maioria, que a restrição imposta pelo
Decreto no 95.247/87 contraria frontalmente a Constituição Republicana, sendo inquestionável a
sua natureza indenizatória, ainda que a referida verba seja paga em dinheiro, a ver:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA. VALETRANSPORTE. MOEDA. CURSO LEGAL E CURSO
FORÇADO. CARÁTER NÃO SALARIAL DO BENEFÍCIO. ARTIGO 150, I, DA
CONSTITUIÇÃO
DO
BRASIL.
CONSTITUIÇÃO
COMO
TOTALIDADE
NORMATIVA.
1. Pago o benefício de que se cuida neste recurso extraordinário em vale-transporte ou
em moeda, isso não afeta o caráter não salarial do benefício.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

2. A admitirmos não possa esse benefício ser pago em dinheiro sem que seu caráter seja
afetado, estaríamos a relativizar o curso legal da moeda nacional.
3. A funcionalidade do conceito de moeda revela-se em sua utilização no plano das
relações jurídicas. O instrumento monetário válido é padrão de valor, enquanto
instrumento de pagamento sendo dotado de poder liberatório: sua entrega ao credor
libera o devedor. Poder liberatório é qualidade, da moeda enquanto instrumento de
pagamento, que se manifesta exclusivamente no plano jurídico: somente ela permite
essa liberação indiscriminada, a todo sujeito de direito, no que tange a débitos de caráter
patrimonial. 4. A aptidão da moeda para o cumprimento dessas funções decorre da
circunstância de ser ela tocada pelos atributos do curso legal e do curso forçado. 5. A
exclusividade de circulação da moeda está relacionada ao curso legal, que respeita ao
instrumento monetário enquanto em circulação; não decorre do curso forçado, dado que
este atinge o instrumento monetário enquanto valor e a sua instituição [do curso
forçado] importa apenas em que não possa ser exigida do poder emissor sua conversão
em outro valor. 6. A cobrança de contribuição previdenciária sobre o valor pago, em
dinheiro, a título de vale-transporte, pelo recorrente aos seus empregados afronta a
Constituição, sim, em sua totalidade normativa. Recurso Extraordinário a que se dá
provimento. (RE no 478.410/SP, Relator: Ministro Eros Grau)
Considerando que no presente caso a DRJ entendeu que a auxílio-transporte pago
pelo RECORRENTE deveria ser incluído no salário-de-contribuição unicamente por não ter sido
pago na forma de vale-transporte, mas sim em dinheiro, e que não existem questionamentos
sobre a natureza de fato deste pagamento, adoto no presente caso o entendimento do STF acima
transcrito.
Ademais, esta matéria encontra-se sumulada pelo CARF, razão pela qual cito a
Súmula no 89 abaixo:
Súmula CARF no 89
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
Portanto, devem ser excluídas da base de cálculo do lançamento os valores
relativos ao auxílio-locomoção (vale transporte) pagos pelo contribuinte.

Das comissões pagas a corretores autônomos
No que diz respeito ao lançamento das contribuições previdenciárias decorrente
da suposta simulação da contratação de pessoa jurídica para execução de corretagem
desempenhada por corretores autônomos, entendo que deve ser mantido o lançamento.
Explica-se.
O Fisco defende que a atuação dos corretores autônomos se deu em benefício
direto à Contribuinte, ao passo que esta afirma que as pessoas jurídicas contratadas eram quem
remuneravam os profissionais.
Para o Fisco, no entanto, a configuração negocial adotada, no sentido contratar
empresas do ramo de corretagem para intermediação imobiliária consistiu em artifício utilizado
pelo Sujeito Passivo para se eximir da tributação incidente sobre tais pagamentos.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

A autoridade fiscal, para embasar seu entendimento, menciona resultado de
diligências efetuadas junto aos compradores, à pessoas jurídicas supostamente contratadas e a
empregados da RECORRENTE, além de documentos obtidos mediante Termo de Retenção, de
onde concluiu que os corretores atuavam em nome da RECORRENTE, sendo esta que fornecia
todo o material necessário ao desenvolvimento dos trabalhos de intermediação, tais como
instalações físicas, cartões de visita, material promocional, correio eletrônico, distribuição de
brindes, supervisão dos trabalhos, reuniões de motivação, além de ser a depositária de todos os
documentos relativos aos negócios captados, sobretudo o documento intitulado Pedido de
Reserva e Proposta de Compra, que era emitido pelo corretor ao efetuar a venda do imóvel.
O Fisco acrescentou ainda que a RECORRENTE emanava todas as orientações de
como o corretor deveria atuar, os quais eram devidamente recrutados, selecionados, treinados,
supervisionados, avaliados, remunerados, premiados e controlados pela RECORRENTE, que
promovia reuniões de trabalho e oferecia treinamento aos profissionais de vendas.
Acerca das pessoas jurídicas supostamente contratadas, a fiscalização pronunciou-
se no sentido de que tais contratações foram simuladas, conforme constatado através de
diligência perante as pessoas jurídicas, situação narrada nos itens 86 a 105 do Relatório Fiscal e
tabela elaborada com a finalidade de apontar as contradições entre as informações prestadas
pelos adquirentes dos imóveis e aquelas obtidas perante as empresas diligenciadas (fls. 27/31).
Referida constatação de contratação simulada foi resumida da seguinte forma (fl.
32):
109. Diante disso, é falso o argumento apresentado pela empresa no documento datado
de 8/9/2008, em resposta à intimação da auditoria fiscal, de que os serviços de
corretagem de imóveis são prestados por pessoas jurídicas eventualmente contratadas
(Anexo 1 - fls. 69 e 70). Acrescente-se a este fato a constatação deque as características
estruturais e de funcionamento das três empresas diligenciadas, são incompatíveis com
o nível de organização e padrão de qualidade conquistado pela EMPLAVI. São
microempresas, duas delas instaladas em endereços residenciais, provavelmente no
mesmo local onde reside o seu sócio majoritário; não possuem empregados nem
trabalhadores autônomos declarados em GFIP; não costumam contabilizar suas
operações em livros diário e razão; não cumprem regularmente com suas obrigações
tributária e fiscal; não contam com uma estrutura mínima de organização; enfim,
existem apenas para viabilizar a exigência da EMPLAVI de que o pagamento de
comissão pela venda de imóvel da empresa tem que estar acobertado por nota fiscal.
(destaques no original)
Para a Contribuinte, o Fisco, no seu procedimento de circularização, teria se
baseado apenas nas declarações que lhe interessaram, desprezando fatos que apontaram no
sentido de que inexistiu prestação de serviços à RECORRENTE pelos corretores.
A solução do ponto central da controvérsia passa obrigatoriamente pela avaliação
do conjunto probatório carreado aos autos. O fato de haver um suposto contrato com pessoa
jurídica para intermediação de vendas de imóveis, com notas emitidas por tais PJs, não tem o
condão de afastar as obrigações tributárias, caso se entenda na espécie que houve prestação de
serviços diretamente dos corretores à RECORRENTE, isto porque diante da dicção do art. 123
do CTN a responsabilidade tributária não pode ser transferida por convenções particulares, como
se vê:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Sobre esse aspecto do lançamento, as conclusões da fiscalização estão lastreadas
nos documentos obtidos mediante Termo de Retenção perante a RECORRENTE (anexo 2), bem
como informações obtidas a partir das diligências realizadas junto aos compradores dos imóveis
(anexos 3 e 4), às pessoas jurídicas supostamente contratadas (anexo 5, 6 e 7) e com empregados
da RECORRENTE (itens 41 a 44 do Relatório Fiscal – fls. 18/19).
Desse conjunto probatório exsurge que “os corretores são selecionados e
treinados pela empresa; estão sujeitos a um plano de metas previamente estabelecido pela
empresa; as comissões e a premiação são definidas pelo Presidente da empresa; os trabalhos de
vendas são coordenados e supervisionados diretamente pela empresa; todo suporte operacional
é prestado pela empresa; e a Gerência de RH possui o cadastro de todos os corretores” (fl. 19).
A RECORRENTE contava com os corretores autônomos para prestar o serviço de
intermediação imobiliária, que captava os clientes, em regra, nos estandes de vendas montados
pelas RECORRENTE, e que tal serviço não era prestado por pessoas jurídicas contratadas.
É possível afirmar que inexiste qualquer outra evidência nos autos que possa
indicar que havia vendas fora dos estandes ou mesmo que as vendas decorriam de contatos
prévios entre os corretores e seus próprios clientes.
Em verdade, conforme os depoimentos colhidos de adquirentes dos imóveis, estes
ao se dirigirem aos estandes de vendas eram atendidos pelo corretor disponível, que se
apresentava como representante da RECORRENTE (fl. 27).
Quanto a esse aspecto, vale frisar que os corretores cumpriam escalas de plantão
e, conforme depoimentos prestados à Fiscalização, identificavam-se com cartão de visita e
correio eletrônico da RECORRENTE, além de lançarem mão de material por ela disponibilizado
para cumprirem seu mister.
A Contribuinte tenta em seu apelo fazer crer que a sua relação com os corretores
de serviço era através das pessoas jurídicas contratadas e que, portanto, não possuiria ingerência
sobre os corretores, não havendo prestação de serviços direto à RECORRENTE pelas pessoas
físicas, tampouco pagamento de remuneração, haja vista que a comissão era paga às pessoas
jurídicas.
Contudo, quando intimada para apresentar os contratos firmados com as pessoas
jurídicas para promoção dos serviços de vendas de imóveis, a RECORRENTE esclareceu que
esses serviços “são prestados sem que tenha sido firmado qualquer contrato escrito com as
empresas. Assim, não será possível atender a essa solicitação específica.” (fl. 21).
Diante disto, a fiscalização cumpriu diligências perante tais pessoas jurídicas e
constatou que os contratos eram, na realidade simulados, conforme narrado nos itens 86 a 105 do
Relatório Fiscal (fls. 27/30), do qual transcreve-se o seguinte trecho:
94. Com base nas propostas de compras encontradas nas pastas dos empreendimentos
constantes dos arquivos da EMPLAVI e aquelas obtidas das pessoas físicas por meio de
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

diligência fiscal, as informações foram organizadas e digitadas em planilha eletrônica
para possibilitar o cruzamento de informações entre o corretor autônomo identificado
nas referidas propostas de compras e aquele informado pelas empresas supostamente
contratadas pela EMPLAVI, para a prestação de serviços de corretagem de imóveis. O
resultado do trabalho de cruzamento dessas informações mostrou claramente que a
informação prestada pelas três empresas sob comento não procede, ou seja, os
responsáveis por essas empresas faltaram com a verdade ao assumir a autoria da venda
dos imóveis, pois o verdadeiro autor está identificado nas referidas propostas de
compra, conforme visualiza a Planilha apresentada ao final deste capítulo.
(...)
96. Analisando o primeiro caso lançado na planilha, verifica-se que a empresa G&C
Empreendimentos emitiu em 17/10/2006, a nota fiscal n° 39, referente à venda da
unidade 320, do bloco B, do edifício Mont Serrat Studios, e informou que a venda desse
imóvel foi realizada pelo sócio da empresa, senhor Cleomar Alves dos Santos
Guimarães, CPF n° 599.134.791-34 e CRECI-DF n° 8580.
97. Acontece que, segundo informação prestada pelo adquirente do imóvel, senhor
Adão José Ferreira Barros, em atendimento à intimação da auditoria fiscal, a venda da
referida unidade foi realizada pelo corretor autônomo, senhor Aloísio de Melo Júnior,
CRECI-DF n° 5998, conforme consta do Pedido de Reserva e Proposta de Compra n°
8510, e não pelo sócio da empresa G&C Empreendimentos Imobiliários citado no item
anterior. O adquirente declarou, também, que o corretor responsável pela venda
apresentou-se como corretor da EMPLAVI (Anexo 4 - fls. 2 a 6). Em consulta a
GFIP desta empresa constante dos bancos de dados da Previdência Social, verificou-se
que a G&C Empreendimentos lmobilliários não possui empregados nem trabalhadores
autônomos declarados, o que corrobora a declaração do proprietário do imóvel.
98. Portanto, com base no citado exemplo e diante da incoerência de informação entre a
prestada pela suposta empresa de prestação de serviço e a constante da Proposta de
Compra, como também a declarada pelo adquirente do imóvel, pode-se concluir, com
segurança, que a empresa G&C Empreendimentos Imobiliários faltou com a verdade,
pois a proposta de compra é o documento que inicia o processo de venda e fonte de
informação para contabilização da operação realizada e, como tal, é subscrita pelo
proponente comprador e pelo corretor autor da venda (Anexo 3 - fls. 2).
Além do exemplo acima, a autoridade lançadora narrou situação semelhante
relacionada às outras empresas de corretagem, concluindo que todas as empresas faltaram com a
verdade em suas declarações.
Ora, a utilização de material de identificação (cartão de visita, correio eletrônico,
etc.) da RECORRENTE, aliada ao fato de os corretores serem supervisionados por empregados
da RECORRENTE, participavam de reuniões e treinamentos, não deixa dúvida de que os
corretores atuavam em nome a RECORRENTE e, mais, não detinham a autonomia própria de
uma relação associativa.
Isso fica bem mais evidente quando se verifica nos depoimentos dos empregados
da RECORRENTE que os valores das comissões eram definidos unilateralmente pelo Presidente
da RECORRENTE, que também estipulava o pagamento de prêmios em determinadas situações.
Ora, a definição do valor da comissão, razão de ser da atuação do corretor, ao
ficar a depender da exclusiva definição da RECORRENTE, conduz à conclusão de que a
contratação das PJs se dava apenas no plano formal.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

O pagamento de prêmios por desempenho é também mais um indício de que os
corretores eram na verdade prestadores de serviço direto à RECORRENTE. Inimaginável que o
contratante de PJ distribua prêmios aos empregados desta empresa contratada para prestação de
serviço em razão de sua performance individual na prestação desse serviço.
Do lado dos adquirentes, as informações prestadas ao Fisco dão conta de que os
corretores se apresentavam como representantes da RECORRENTE, não se cogitando da
atuação dos profissionais em nome próprio.
Outra questão que chama atenção é que nos quadros da RECORRENTE havia
supervisores de vendas que coordenavam equipes de corretores autônomos e também recebiam
um percentual de comissão.
Todas essas constatações deixam claro que a tese adotada pela RECORRENTE no
sentido de que os corretores seriam vinculados às PJs contratadas para prestação do serviço fica
carente de amparo, diante do conjunto probatório constante dos autos.
Não resta dúvida de que os documentos e informações vem a confirmar de forma
contundente as conclusões do Fisco acerca da existência de relação direta entre corretores e a
RECORRENTE.
De outra parte, uma vez entendendo-se que restou comprovada a existência de
prestação de serviço dos corretores à RECORRENTE, passa-se a abordar sobre a incidência de
contribuições sobre os valores envolvidos.
A Lei no 8.212/91 assim dispõe sobre a tributação incidente sobre o contribuinte
individual:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V como contribuinte individual:
(...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
Os corretores, por prestarem serviço à RECORRENTE, conforme se verificou
acima, são enquadrados na categoria de contribuintes perante o Regime Geral de Previdência
Social – RGPS, assim a empresa para quem laboraram sujeita-se a seguinte contribuição sobre as
remunerações pagas:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços;
A esse respeito o STJ editou o Enunciado de Súmula n.o 458, abaixo transcrito:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

Súmula 458: A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de
seguros.
Por outro lado, para efeito de incidência de contribuições previdenciárias sobre a
remuneração dos contribuintes individuais, independe do pagamento da remuneração estar
condicionado a um evento incerto, qual seja a concretização do negócio imobiliário, havendo
retribuição pelo trabalho executado seja pelo tempo à disposição do contratante, seja pela
resultado alcançado, surge o fato gerador do tributo lançado.
É bom que se diga que o fato de o pagamento aos corretores ter sido realizados
através de pessoas jurídicas supostamente contratadas, isso em nada altera a sujeição passiva da
RECORRENTE, a quem de fato foi prestado o serviço pelas pessoas físicas, ante a constatação
de que houve simulação na contratação das PJs.
Sobre tal questão, o CARF já se pronunciou nos seguintes julgados:
Acórdão 9202-005.455
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. CORRETOR QUE
ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE.
O pagamento de comissão efetuado diretamente pelo cliente ao corretor de imóveis não
tem o condão de descaracterizar a prestação, à imobiliária, de serviços de intermediação
junto a terceiros. Comprovada a ocorrência da prestação de serviços, é da imobiliária a
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias.
Acórdão 2302-003.573
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE CORRETORES.
No caso de compra e venda de imóveis com a participação de corretores, ainda que
todas as partes do negócio acabem usufruindo dos serviços de corretagem, a
remuneração é devida por quem contratou o corretor, ou seja, em nome de quem atua.
Nesse sentido, ensina Orlando Gomes que se “somente uma das partes haja encarregado
o corretor de procurar determinado negócio, incumbe-lhe a obrigação de remunerá-lo.
E ainda, entre nós, quem paga usualmente a comissão é quem procura os serviços do
corretor” (GOMES, Orlando. Contratos. 20a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 382).
É legítimo que, após a prestação dos serviços no interesse de uma das partes, haja
estipulação de cláusula de remuneração, por se tratar de direito patrimonial, disponível.
No entanto, tal prerrogativa não significa dizer que não houve ainda a ocorrência do fato
gerador das contribuições previdenciárias, pois o crédito jurídico do corretor decorre de
sua prévia prestação de serviços, ainda que a quitação seja perpetrada, posteriormente,
por terceiro (adquirente).
Para fins de incidência das contribuições previdenciárias, em cada caso, é preciso
verificar quem são as partes da relação jurídica, para se saber quem é o credor e o
devedor da prestação de serviços e, conseqüentemente, da remuneração (crédito
jurídico), pouco importando de onde sai o dinheiro, podendo nem mesmo haver
transação financeira como sói ocorrer com as prestações in natura (utilidades).
Acórdão 2402-003.188
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE DESCARACTERIZAÇÃO
Pelo Princípio da Verdade Material, se restar configurado que a relação jurídica formal
apresentada não se coaduna com a relação fática verificada, subsistirá a última. De
acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário Nacional, a definição legal do fato
gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente
praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
CONTRIBUIÇÃO
A
CARGO
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO PRESTADO
A contribuição incidente sobre os valores recebidos por contribuintes individuais fica a
cargo do tomador destes serviços.
Acórdão 2201-003.331
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS
POR CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA
COMISSÃO
DIRETAMENTE
PELO
CLIENTE.
IRRELEVÂNCIA
PARA
CARACTERIZAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor de
imóveis, comprovando-se a existência de vinculo de trabalho deste para com a
imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do
serviço prestado.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
REMUNERAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR.
Comprovando-se a prestação de serviço por pessoa física, presume-se ocorrido o fato
gerador de contribuições previdenciárias, cabendo a exigência das contribuições
correspondentes, a menos que o sujeito passivo consiga comprovar a inexistência de
remuneração.
REGISTROS CONTÁBEIS TÍPICOS DE PAGAMENTO A PESSOAS FÍSICAS.
FALTA DE ESCLARECIMENTOS DO SUJEITO PASSIVO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Havendo registros contábeis típicos de pagamentos a pessoas físicas pela prestação de
serviços e não tendo a empresa apresentado os esclarecimentos necessários à
investigação dos fatos geradores, tem o fisco a prerrogativa de apurar as contribuições
correspondentes, cabendo ao contribuinte demonstrar a improcedência destas.
(...)
Diante do exposto, constata-se não assistir razão à RECORRENTE quanto à
matéria incidência de contribuições sobre os valores recebidos pelos corretores autônomos.

Do pagamento de brindes aos corretores
A autoridade fiscal efetuou, também, o lançamento das contribuições
previdenciárias sobre os brindes pagos aos mesmos corretores autônomos.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

Neste tópico, a RECORRENTE afirma apenas que houve violação ao art. 243 do
RPS, haja vista a inexistência em todo o relatório fiscal de qualquer relato que caracterize esse
tópico como sujeito à tributação.
Contudo, entendo que não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.
É que o relatório fiscal aponta, em suas razões gerais, que é objeto de lançamento
das obrigações previdenciárias o pagamento de brindes a corretores autônomos, cujo valor não
integrou a base de cálculo das contribuições previdenciárias, e apresentou toda fundamentação
legal para embasar o que compõe o salário-de-contribuição, inclusive acerca dos ganhos
habituais.
No que se refere especificamente aos brindes, citou o art. 458 da CLT:
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
Ao final, mencionou que a base de cálculo para o lançamento das contribuições
sobre os brindes foram determinados com base nos registros contábeis da conta código 30145
(Brindes Corretores), e relacionou tais valores no anexo 10 do relatório Fiscal.
Sendo assim, acredito que não houve a citada omissão alegada pela
RECORRENTE, sendo plenamente possível conhecer dos motivos que levaram ao lançamento
das contribuições previdenciárias e apresentar a respectiva defesa.

Multa
Por fim, a RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa aplicada, já que a
MP 449/2008 limitou a penalidade a 20%.
Tal questão envolvendo a retroatividade benigna já foi apreciada pela DRJ, que na
oportunidade esclareceu que a comparação das multas não deve se dar com a nova redação do
art. 35 da Lei no 8.212/91 (como requereu a contribuinte), mas sim com a multa prevista no art.
35-A da mesma lei, por se tratar de um lançamento de ofício. E que tal comparação deve ocorrer
no momento da liquidação do débito para cobrança, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 14, de 4 de dezembro de 2009.
Em seu recurso, a RECORRENTE permanece com o seu entendimento ao
argumento de que “a multa de que trata o art. 35-A não substituiu a multa do revogado art. 35,
até porque possuem naturezas distintas” (fl. 151).
De início, esclareço que o entendimento externado pela autoridade julgadora de
primeira instância estava correto e alinhado com a jurisprudência deste Tribunal. É que, no caso
de lançamento de ofício de obrigação principal (hipótese do presente caso), a mesma Lei no
8.212/91 dispõe em seu art. 35-A (também incluído pela Lei no 11.941/2009) que deve ser
aplicada a multa de que trata o art. 44 da Lei no 9.430/96:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

Lei no 8.212/91:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Sendo assim, por se tratar de lançamento de ofício de contribuições
previdenciárias e de contribuições devidas a terceiros, entendo ser correta a comparação das
multas anteriores (mora do antigo art. 35 + multa GFIP do antigo art. 32) com a multa de ofício
de 75% para fins de verificação da retroatividade benigna.
Referida forma de comparação foi, inclusive, tema objeto da Sumula Carf no 119,
de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno,
aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo
transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Sendo assim, por longo tempo, o entendimento firme deste Conselho era de que,
nos casos envolvendo lançamento de ofício de obrigação principal (que é o caso dos autos),
deveria ser efetuada a comparação nos termos delineados pela Súmula CARF no 119, ou seja:
somar a antiga multa de mora do art. 35 (redação anterior à Lei no 11.941/2009) com a multa do
art. 32, §5o (CFL 68), e comparar tal somatório com a nova multa do art. 35-A (de 75%).
Com isso, a tese ora defendida pelo contribuinte não merecia prosperar.
Ocorre que, recentemente, a referida Súmula CARF no 119 foi cancelada em
razão de manifestação da PGFN sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), dada a jurisprudência
pacífica do STJ no sentido de aplicar a multa do art. 35-A somente aos fatos geradores após a
vigência da MP 449/2008, o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
Com isso, o entendimento do STJ (acatado pela PGFN) é no sentido de que, para
fatos geradores anteriores à referida MP 449/2008, a multa de mora do antigo art. 35 deveria ser
limitada a 20%, em respeito à nova redação do mencionado dispositivo, trazida pela MP
449/2008.
Extrai-se do Parecer da PGFN e da jurisprudência do STJ uma certeza: de que a
multa de ofício de 75% do art. 35-A não pode ser aplicada aos fatos geradores anteriores à MP
449/2008. O mesmo posicionamento é claro ao esclarecer, como exposto, como deve ser a
comparação da multa de mora do art. 35 (antes e depois da MP 449/2008). Contudo, s.m.j., o
mencionado posicionamento do STJ não se debruça sobre o tratamento reservado à multa pelo
descumprimento de obrigação acessória para fins de retroatividade benigna dos novos
dispositivos trazidos pela MP 449/2008 sobre o tema.
Neste ponto, utilizo como razões de decidir o seguinte trecho do voto proferido
pelo Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Turma, no acórdão
no 2201-008.973, por serem bastante esclarecedoras as suas ponderações:
No mais, é possível constatar que o cerne da questão se restringe à possibilidade
de aplicação cumulativa da multa de oficio com a penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória. Além disso, deve-se avaliar se a penalidade nova prevista no art.
32-A da Lei 8.212/911, tem a mesma natureza da penalidade exigida nos autos, com
vistas à sua aplicação retroativa por se apresentar mais benéfica ao contribuinte.
De início cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a
matéria, com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por esses
órgãos, dados relacionados a fatos geradores,

1 Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta
Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento
previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à
pena
administrativa
correspondente
a
multa
variável equivalente a um multiplicador sobre o
valor mínimo previsto no art. 92, em função do
número de segurados, conforme quadro abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com
dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará
o
infrator
à
pena
administrativa
correspondente à multa de cem por cento do valor
devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no parágrafo
anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de
10.12.97).

base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse
do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou
que a apresentar com incorreções ou omissões
será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes
multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada
grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-
calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda
que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em
atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de
mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes
termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze
dias do recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia
do recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da
decisão do Conselho de Recursos da Previdência
Social – CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo
quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto
não inscrito em Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de
parcelamento;
d) cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não
tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União
decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e
juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. (...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de
ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (...)

Art. 61. Os débitos para com a União,
decorrentes
de
tributos
e
contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal,
cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de
janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao
do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

§ 2o O percentual de multa a ser aplicado
fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este
artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo
até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão
do que dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da
retroatividade da multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a
Receita Federal do Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação
das normas acima colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no
sentido de que, embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991,
não contivesse a expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem
exigidas por meio de Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental,
acessório. Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta
Corte acerca da natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda,
como correto o entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna,
deve-se comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício
inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em
razão de sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas
com a imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de
obrigação principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho
resultou na edição da Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
levada a termo no dia 06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em
Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Vale ressaltar que o cancelamento da súmula Carf 119 ainda não foi publicado,
o que, por expressa previsão regimental, exigiria a aplicação de seus termos por parte
dos membros desta Turma. Entretanto, o cenário em que a súmula em tela foi editada
se mostra absolutamente incompatível com o verificado nesta data e, muito embora os
termos da legislação que rege a matéria evidencie que a manifestação da PFGN acima
citada não vincula a análise levada a termo por este Colegiado, a despeito do
entendimento pessoal deste Relator sobre o tema, estamos diante de um julgamento
em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o contribuinte
fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em discutir a
forma de aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula 119.
Assim, ainda que não publicado o cancelamento da Súmula 119 e da não
vinculação desta Turma ao Parecer SEI no 11315/2020, a observação de tal
manifestação da PGFN impõe-se como medida de bom senso, já que não parece
razoável a manutenção do entendimento então vigente acerca da comparação das
exações fiscais sem que haja, por parte do sujeito ativo da relação tributária, a intenção
de continuar impulsionando a lide até que se veja integralmente extinto, por
pagamento, eventual crédito tributário mantido. Ademais, neste caso, a manutenção da
exigência evidenciaria mácula ao Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o
tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que, como o recorrente, já teria sido
autuado, e aqueles que estão sendo autuados nos procedimentos fiscais instaurados
após a citada manifestação da Fazenda.
Portanto, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para fins de
sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já
interpostos, para os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se
discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não
definitivamente julgados, os termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à
época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35
da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo
em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos
fatos geradores posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, no caso dos autos, deve-se destacar, ainda, que na vigência da
legislação anterior, havia previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada
no parágrafo precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação
acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação
de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores,
imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%,
sendo certo que tal penalidade não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista
para os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449
inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal
qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de
lançamento de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração
inexata), já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que
emerge a necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66
(CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91,
com a nova penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da
mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras
entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela
Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32
da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art.
35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória
a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação
da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do
art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Deste modo, entendo que a multa CFL 68 objeto do processo apenso (no
14041.000311/2009-43) deve ser comparada com a penalidade do art. 32-A da Lei no 8.212/91
para verificar qual delas é a mais benéfica ao contribuinte, a fim de aplicar a retroatividade
benigna do art. 106, II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Consequentemente, em relação à multa de mora aplicada neste processo de
obrigação principal, a mesma deve ser limitada a 20%, conforme nova redação do art. 35 da Lei
no 8.212/91, trazida pela MP 449/2008, de acordo com as razões já expostas.
Assim, para cada uma das competências objeto deste lançamento, a unidade
preparadora deve efetuar a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova
redação do art. 35 da lei 8.212/91 (objeto deste processo) e, ainda, em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91 (no processo de multa por descumprimento de obrigação acessória no
14041.000311/2009-43 – DEBCAD 37.220.785-5), para fins de aplicação da norma mais
benéfica, esta deverá ser comparada com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Feita a comparação acima para cada uma das competências, deve ser aplicada a
penalidade mais benéfica ao contribuinte.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.036 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000305/2009-96

(i)
cancelar o lançamento sobre o valor dos vale transportes pagos em
pecúnia; e
(ii)
determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação,
para cada competência, entre as multas de mora previstas na antiga e na
nova redação do art. 35 da lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital